Tribunal: TJSP
Processo: 1020419-88.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020419-88.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, são apelados
MANOEL ALVES RODRIGUES, JOSÉ CARLOS NEVES e CLEITON
DE ASSIS RODRIGUES.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1020419-88.2018.8.26.0003ldDnf

Voto
no
32560
2
Apelação Cível - no 1020419-88.2018.8.26.0003
Apelante/Corré:
PORTO
SEGURO
COMPANHIA
DE
SEGUROS GERAIS
Apelados
Autor:
JOSÉ CARLOS NEVES
Réus:
MANOEL
ALVES
RODRIGUES
e
CLEITON DE ASSIS RODRIGUES
MM.a Juíza de Direito: Alessandra Laperuta Nascimento Alves
de Moura
Comarca de São Paulo
2a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara
Voto no 32560
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C
COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. Chamamento
ao processo da seguradora que prestou seguro-fiança aos
Locatários em contrato de locação. Impossibilidade. Ausência
de hipótese legal de cabimento (art. 130, CPC), já que a
seguradora
não
é
responsável
solidária
pelo
débito.
Ilegitimidade passiva da Apelante reconhecida. RECURSO DA
CORRÉ PROVIDO.
Trata-se de “ação de despejo por falta de
pagamento c/c cobrança de aluguéis e acessórios” (e-fls. 01/04) ajuizada por
JOSÉ CARLOS NEVES contra MANOEL ALVES RODRIGUES e CLEITON DE
ASSIS RODRIGUES, ingressando nos autos, por chamamento ao processo,
PORTO
SEGURO
COMPANHIA
DE
SEGUROS
GERAIS,
julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1020419-88.2018.8.26.0003ldDnf

Voto
no
32560
3
parcialmente procedente pela r. sentença (e-fls. 190/193), cujo relatório adoto,
declarando rescindido o contrato, prejudicado o despejo pela desocupação
voluntária, e condenando os Réus, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis
e acessórios devidos até a data da efetiva desocupação, descontando-se o
montante de R$13.962,22 que já foi pago pela seguradora, arcando os Réus,
também, com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
condenação.
Inconformada,
a
Corré,
seguradora/chamada, interpôs recurso de apelação (e-fls. 208/229), afirmando
ser incabível o chamamento ao processo da seguradora, por falta de amparo
legal, sendo a mesma parte passiva ilegítima, sendo o seguro-fiança garantia
ao Locador e não aos Locatários, inexistindo solidariedade e, de qualquer
forma, já tendo a Apelante arcado com o pagamento de valores decorrentes
da referida garantia ao Locador.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 244) e, intimados, tanto o Autor (e-fls. 250/253) quanto os demais Corréus
(e-fls. 246/249) apresentaram contrarrazões, seguindo-se o recebimento do
recurso apenas em seu efeito devolutivo (e-fls. 258).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou parcialmente procedente a ação de despejo por falta de
pagamento c/c cobrança ajuizada por Locador contra Locatários, que, por sua
vez, promoveram o chamamento ao processo da seguradora que prestou
seguro-fiança como garantia contratual.
Pois bem. A causa de pedir inicial estava
pautada no inadimplemento dos pagamentos mensais devidos pelos Réus,
Locatários, em virtude de “contrato de locação de imóvel residencial” (e-fls.
07/12), cuja garantia foi seguro-fiança firmado pelos Locatários com a ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1020419-88.2018.8.26.0003ldDnf

Voto
no
32560
4
Apelante. A questão que ora se debate diz respeito ao fato de que os
Locatários, em seu defesa, pleitearam o chamamento ao processo da Apelante
(e-fls. 84/113).
Acontece
que,
a
despeito
do
entendimento exarado na r. sentença prolatada, tem-se que não há hipótese
legal que ampare a referida intervenção de terceiros na hipótese dos autos.
Confira-se, nesse sentido, o quanto
determina o art. 130, do Código de Processo Civil:
“Art. 130. É admissível o chamamento ao
processo, requerido pelo réu:
I - do afiançado, na ação em que o fiador for
réu;
II - dos demais fiadores, na ação proposta
contra um ou alguns deles;
III - dos demais devedores solidários, quando
o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.”
Ora, a seguradora não é devedora
solidária dos Locatários. Antes, tem dever contratual, em relação ao Locador,
apenas e tão somente relativo ao valor contratado, diante do que, alcançado
tal limite, extingue-se qualquer possibilidade de responsabilização da
seguradora. Logo, não pode ser equiparada a quem presta, pessoalmente,
garantia fidejussória.
Aliás, nem mesmo há previsão de tal
solidariedade no instrumento negocial de locação que regeu a relação jurídica
entre Locador e Locatários, acordando as partes apenas que “os
LOCATÁRIOS declaram-se solidários entre si” (e-fls. 08).
Dessa forma, não havia possibilidade de
efetivação de intervenção de terceiro em desfavor da Apelante, pois fora de
qualquer hipótese legal estrita de cabimento prevista no Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1020419-88.2018.8.26.0003ldDnf

Voto
no
32560
5
Civil. Nesse sentido, ademais, há diversos precedentes deste E. Tribunal de
Justiça, conforme se observa do seguinte exemplo, referente ao Código de
Processo Civil de 1973:
“LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - AÇÃO DE
COBRANÇA
-
DECISÃO
POSSIBILITANDO
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE
À
SEGURADORA - INADMISSIBILIDADE - HIPÓTESE EM QUE, EM SE TRAI ANDO
DE SEGURO-FIANÇA, A LOCATÁRIA NÃO TEM DIREITO DE REGRESSO CONTRA
A SEGURADORA - PRETENSÃO AO CHAMAMENTO AO PROCESSO -
INVIABILIDADE POSTO QUE NÃO SE ENCONTRAM PRESENTES AS HIPÓTESES
PREVISTAS NO ART. 77 DO CPC - DECISÃO REFORMADA PARA O FIM DE
OBSTACULARIZAR A DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Agravo de instrumento parcialmente
provido.” (AI no. 9013954-48.2009.8.26.0000, 34a Câm. de Dir. Privado, rel.a
Des.a Cristina Zucchi, j. 05.OUT.2009).
Tal conjuntura, por decorrência, induz a
ilegitimidade passiva “ad causam” da Apelante, que deve ser declarada.
Logo,
diante
do
exposto,
merece
provimento o recurso de apelação da seguradora, para reformar a r. sentença
prolatada, para, em relação à Apelante, julgar extinta, sem resolução do
mérito, a ação, por ilegitimidade passiva “ad causam”, condenando os Réus
sobressalentes ao pagamento das custas e despesas processuais da
Apelante, bem como de seus honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO
ao
recurso
de
apelação
interposto
pela
Corré/Chamada/Seguradora, para REFORMAR EM PARTE a r. sentença
prolatada e, em relação à Apelante/Chamada/Seguradora, JULGAR EXTINTA,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a ação e CONDENAR os demais Réus ao
pagamento
das
custas
e
despesas
processuais
da
Apelante/Chamada/Seguradora, bem como de seus honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1020419-88.2018.8.26.0003ldDnf

Voto
no
32560
6
sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora